Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723743-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA RECORRIDOS: ILE SAINT-LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 677, STJ. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. BLOQUEIO. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO. ANIMUS SOLVENDI. NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO PARA LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça revisitou o entendimento consolidado no Tema no 677 e firmou, em sede vinculante, o entendimento de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) 2. Não houve modulação dos efeitos no novo entendimento jurisprudencial, conforme faculta o artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual este deve ser aplicado mesmo em casos em que o bloqueio ou depósito ocorreu anteriormente à mudança de entendimento pelo STJ. 3. Se o devedor deposita a quantia devida, mas se opõe à sua liberação imediata aos exequentes, condicionando-a ao trânsito em julgado do processo de conhecimento ou à prestação de caução, não se pode considerar que o depósito tenha o caráter de pagamento, ante a ausência de animus solvendi, mas de mera garantia do cumprimento futuro da obrigação, uma vez que a obrigação é satisfeita apenas com a entrega efetiva do dinheiro ao credor. 4. Em não havendo a entrega imediata do dinheiro ao credor, não resta quitada a dívida e, consequentemente, não cessa a mora do devedor, continuando a incidir a correção monetária e os juros moratórios no período entre o momento do depósito ou bloqueio e o momento da efetiva liberação da quantia ao credor. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V, VI e incisos I e II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 520, inciso IV, e 521, incisos I, III, e parágrafo único, ambos do CPC, ao argumento de que não há mais que se falar em mora do devedor, porque pagos os valores em juízo. Afirma que a obrigação teria sido satisfeita, em face do pagamento realizado, o qual possuiu efeito extintivo e liberatório na data em que realizado, razão pela qual não há que se falar em incidência dos consectários da mora; e c) artigos 5o, 927, inciso III, e 1.000 e parágrafo único, todos do CPC, porquanto entende que a posterior liberação não poderá prejudicar a ora recorrente, porquanto teria havido concordância, de forma antecipada, dos credores com os valores pagos, tendo ocorrido a preclusão da matéria atinente ao levantamento da quantia. Verbera que não seria aplicável o tema 677 dos recursos repetitivos do STJ, por se tratar o presente caso de cumprimento provisório de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o, 520, inciso IV, 521, incisos I, III e parágrafo único, bem como e 1.000 e parágrafo único. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027